Tribunal: TJDFT
Processo: 0720253-03.2017.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720253-03.2017.8.07.0001 RECORRENTE: QIU MINXIN - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. EQUIDADE AFASTADA. PROVEITO ECONÔMICO. EXISTÊNCIA. OBSERVÂNCIA DO ART. 85, § 2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA REFORMADA. 1. Diante da existência de uma das bases de cálculo previstas no art. 85, § 2o, do CPC, qual seja o proveito econômico obtido com a execução fiscal, os honorários advocatícios não devem ser fixados com base na apreciação equitativa, e sim nos parâmetros definidos no art. 85, § 2o, do CPC. 2. Somente se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, não verificado no caso em análise. Tema 1076 do c. STJ. 3. Nas demandas nas quais é parte a Fazenda Pública, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no art. 85, § 2o, do CPC, observados ainda os limites definidos no § 3o do mesmo dispositivo legal. 4. Apelação conhecida e provida. A recorrente alega violação aos artigos 85, § 2o, e 204, ambos do Código de Processo Civil, ao argumento de que os valores dos cálculos de honorários advocatícios arbitrados sobre o proveito econômico obtido, a ser calculado pela diferença do valor pleiteado e o efetivamente devido, devem ser considerados na data do ajuizamento da ação. Sustenta que a base de cálculo dos honorários advocatícios não pode ser o valor da causa, mas o montante exigível na data da citação válida, quando ocorreu a triangularização da relação processual. Relata que o recorrido deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, o recorrido pugna a majoração dos honorários recursais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 85, § 2o, e 204, ambos do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque restou assentado no acórdão hostilizado: “a Certidão de Dívida Ativa (ID 39220451) que deu início à presente execução fiscal ostenta o valor atualizado do débito em R$ 149.184,44 (cento e quarenta e nove mil cento e oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos). Por sua vez, o juízo de origem determinou a penhora tão somente de R$ 40.050,95 (quarenta mil cinquenta reais e noventa e cinco centavos), sendo esses os créditos exigíveis na data da decisão (ID 39220455). Ocorre que, quanto ao restante do valor, o parcelamento efetivado não resultou em sua extinção, mas tão somente quanto à suspensão da exigibilidade. Prova disso é que, após a satisfação do valor referido pela penhora, a execução fiscal permaneceu suspensa, até a quitação do parcelamento realizado. Apenas após a quitação, o Distrito Federal atestou a satisfação do débito e pugnou pela extinção da execução fiscal. Resta evidenciado, portanto, que o proveito econômico consistiu no valor total perquirido inicialmente, incluindo aquele que foi parcelado, e não apenas no valor satisfeito pela penhora, só sendo extinta a execução após a quitação de todo o valor (...). No caso, a base de cálculo dos honorários sucumbenciais é todo o valor devido e alcançando pela execução fiscal” (ID 50646586). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1.597.099/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/6/2023). Por fim, quanto ao pleito, em contrarrazões, de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC/2015, sua aplicação não encontra amparo nesta sede. Ressalte-se que, o juízo de admissibilidade de recurso constitucional é bipartido, ou seja, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos seus pressupostos gerais e específicos. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027